Tribunal: TJBA
Processo: 8001179-56.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001179-56.2021.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: ROSALIA ROSA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO, LUCAS SILVA RESENDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IPIAÚ – BA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ipiaú – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8001179-56.2021.8.05.0105, julgou procedente a ação condenando o Município acionado a pagar à parte autora os períodos de licenças-prêmio não gozadas em valores correspondentes ao último salário da apelada em atividade.

2 – Impõe destacar que a licença-prêmio é um direito a que faz jus o servidor público em decorrência do exercício das suas atividades laborais por período superior a 05 (cinco) anos. O referido benefício deve ser convertido em pecúnia, quando não for possível a sua fruição nos períodos regulares.

3 – O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que é obrigação da Administração Pública indenizar o servidor aposentado pela licença-prêmio não usufruída em face da vedação ao enriquecimento ilícito do Estado, independentemente da existência ou não de requerimento administrativo.

4 – Portanto, comprovado o vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública, bem como que o mesmo deixou de gozar um período de licença-prêmio quando em atividade, o direito à conversão em pecúnia se convalida através da aposentadoria.

5 – Na hipótese em comento, resta patente o direito vindicado pela apelada uma vez que colacionou aos autos provas de que já se encontra aposentada, de modo que não pode mais fruir das licenças-prêmios adquiridas, sendo devida a sua conversão em pecúnia.

6 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. honorários advocatícios de sucumbência majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador do apelado, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8001179-56.2021.8.05.0105, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ipiaú – BA, apelante MUNICÍPIO DE IPIAÚ – BA e apelado ROSÁLIA ROSA NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora.

III